Tribunal: TJBA
Processo: 8091475-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091475-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA ETELVINA SALES CATHALA LOUREIRO Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, RACHEL JUNQUEIRA ABREU LOPES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES ATIVOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA APENAS DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por pensionista de servidor público estadual, visando à reforma de sentença que julgou prescrita Ação de Cobrança de valores retroativos referentes à pensão por morte com paridade remuneratória. A Apelante obteve, no Mandado de Segurança nº 8009815-40.2018.8.05.0000, o reconhecimento do direito à integralidade e paridade de proventos com os servidores da ativa. Sustenta que, embora a segurança tenha sido concedida, a Administração não pagou as diferenças anteriores à impetração, correspondentes ao período de janeiro de 2014 a maio de 2018, razão pela qual ajuizou a demanda ora em análise. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ao recebimento de pensão paritária, considerando o reconhecimento anterior por mandado de segurança; e (ii) determinar se incide prescrição sobre as parcelas vencidas anteriores à impetração do writ, em razão de serem prestações de trato sucessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à percepção integral da pensão com paridade foi reconhecido judicialmente à Apelante no Mandado de Segurança nº 8009815-40.2018.8.05.0000, o que afasta a possibilidade de se cogitar prescrição do fundo de direito, que pressupõe inércia frente à ausência de reconhecimento do direito pelo Estado. 4. O art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 trata da prescrição de ações contra a Fazenda Pública em geral, mas o art. 3º do mesmo diploma estabelece regra específica para prestações de trato sucessivo, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. 5. A jurisprudência consolidada do STF (RE 110.419-SP, Rel. Min. Moreira Alves) e a Súmula 85 do STJ deixam claro que, em relações jurídicas continuadas em que o direito é reconhecido, a prescrição atinge apenas as prestações anteriores ao quinquênio da propositura da ação. 6. A omissão da Administração em cumprir integralmente o direito reconhecido judicialmente faz com que a pretensão à percepção das diferenças renasça mês a mês, renovando-se o prazo prescricional de cada prestação. 7. A impetração do Mandado de Segurança, nesse caso, não interrompe o prazo prescricional, posto que este sequer começou a fluir. 8. O termo inicial da prescrição, e não o termo interruptivo, passará a ser computado integralmente a partir do trânsito em julgado do acórdão do Mandado de Segurança nº 8009815-40.2018.8.05.0000, ou seja, em 03/02/2022, findando apenas em 03/02/2027. Como a Ação de Cobrança foi ajuizada em 26/05/2025, não há falar em ocorrência de prescrição. 9. Assim, é devida a cobrança das parcelas de trato sucessivo relativas ao quinquênio anterior à impetração do mandamus (janeiro de 2014 a maio de 2018), respeitando-se a limitação temporal prevista na legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Súmula 85 do STJ estabelece que, em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito. 2. Nos casos de relação de trato sucessivo, a impetração do Mandado de Segurança não interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança. O termo inicial da prescrição passará a ser computado integralmente, ou seja, os cinco anos, a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido na ação mandamental. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, arts. 1º e 3º; CF/1988, art. 100, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 110.419-SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 18.12.1987; STJ, Súmula 85. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8091475-09.2025.8.05.0001, em que é Apelante ANA ETELVINA SALES CATHALA LOUREIRO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.